Tribunal: TJBA
Processo: 8054386-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054386-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 16ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §2º, II, C/C O ART. 298, I, AMBOS DO CTB) E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ART. 309, DO CTB), NA FORMA DO ART. 69, DO CP. NEGATIVA DE PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA JUSTIFICADA. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

O
Acordo de Não Persecução Penal
se configura em novo instituto do direito penal que tem natureza despenalizadora e confere maior celeridade na resposta estatal, mitigando a obrigatoriedade da deflagração da ação penal e da imposição da pena.

2.
R
essai incontroverso dos mais recentes julgados que a propositura do ANPP não constitui direito subjetivo do Acusado. Trata-se, precipuamente, de uma discricionariedade ou oportunidade regrada do Órgão Ministerial, porquanto somente é lícita a celebração da avença se estiverem preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, C
aput
e parágrafos do CPP. Precedentes do STF.

3.
No caso em exame, a matéria trazida ao acertamento desta Turma julgadora ultrapassa a mera discussão acerca do momento oportuno para a formulação da proposta de acordo – questão esta, a propósito, que fora afetada pelo STJ, em 15/06/2021 – Tema 1098, que versa sobre
"(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia"
. Deveras, a questão central aqui enfrentada é a prerrogativa ministerial em decidir, fundamentadamente, acerca da suficiência e necessidade do referido ajuste para fins de reprovação e prevenção dos delitos sob apuração.

4.
In casu
, em observância ao art. 28-A, §14º, do CPP, após a recusa do
Parquet
de 1º Grau em ofertar o ANPP, houve a devida remessa dos autos ao órgão superior – no caso, a Procuradoria-Geral de Justiça – que ratificou o entendimento de que o referido Acordo, ante as particularidades do caso concreto, não seria suficiente para cumprir seu desiderato preventivo e repressivo. Portanto, no presente feito, o Ministério Público, tanto na instância originária quanto na superior, ao avaliar os autos, concluiu pela inadequação do ANPP como resposta aos delitos, fundamentando-se, sobremaneira, na necessidade de evitar a proteção deficiente.

5.
Diante desse contexto, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o aludido Acordo de Não Persecução Penal, mormente porque a sua recusa se encontra devidamente fundamentada. Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade na decisão da autoridade coatora que determinou o prosseguimento do feito.

6.
Registre-se, ainda, não ser cabível,
in casu,
novo encaminhamento dos autos ao órgão superior do MP para a designação de outro membro do Ministério Público para a propositura do ANPP – como pretendeu a defesa, de forma subsidiária. A negativa em propor o Acordo de Não Persecução Penal fora ratificada pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, não sendo razoável nova remessa dos autos para tal fim.

7.
Também não se afigura plausível o pleito de “
designação de audiência para avaliação da proposta de Suspensão Condicional do Processo”,
porquanto
não cabe ao Poder Judiciário conceder os benefícios da Lei 9.099/1995 à revelia do titular da ação penal. Precedente do STF.

8.

Inexistência de flagrante ilegalidade. Ausência de violação ao direito de locomoção.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8054386-86.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
como Paciente,
LUIS CARLOS OLIVEIRA SANTOS
,
e, como Impetrado,

o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 16ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.